Tribunal: TJES
Processo: 0049773-56.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1. É devida a condenação da parte executada ao pagamento de custas
processuais
e honorários advocatícios sucumbenciais quando a quitação do débito ocorrer após o ajuizamento da ação executiva fiscal, em observância ao princípio da causalidade.

2 – Recurso
conhecido e
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0049773-56.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: JAIR BISPO DE ARAUJO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1. É devida a condenação da parte executada ao pagamento de custas
processuais
e honorários advocatícios sucumbenciais quando a quitação do débito ocorrer após o ajuizamento da ação executiva fiscal, em observância ao princípio da causalidade.

2. Recurso
conhecido e
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença de id 11301335, ratificada por ocasião da análise de embargos de declaração (id 11301338), da lavra do douto Juízo de Direito da 1º Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, que, diante da satisfação da obrigação tributária, extinguiu a presente execução fiscal, movida em face de JAIR BISPO DE ARAUJO, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, deixando, contudo, de condenar a parte executada, aqui Apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
“uma vez que realizou o pagamento do débito anteriormente à citação”
.

Em seu arrazoado recursal (id 11301339), o ente público Apelante questiona, tão somente, a ausência de condenação do Apelado, sob o influxo do princípio da causalidade, ao pagamento de honorários advocatícios, em pretensa afronta ao entendimento
“da Primeira Turma do STJ”
, segundo a qual seria possível a condenação do contribuinte, em casos como o presente, desde que a verba honorária não tenha sido incluída no montante pago administrativamente.

Sem contrarrazões, visto que a relação jurídica processual não chegou a se aperfeiçoar com a citação da parte executada, aqui Apelada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença de id 11301335, ratificada por ocasião da análise de embargos de declaração (id 11301338), da lavra do douto Juízo de Direito da 1º Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, que, diante da satisfação da obrigação tributária, extinguiu a presente execução fiscal, movida em face de JAIR BISPO DE ARAUJO, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, deixando, contudo, de condenar a parte executada, aqui Apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
“uma vez que realizou o pagamento do débito anteriormente à citação”
.

Em seu arrazoado recursal (id 11301339), o ente público Apelante questiona, tão somente, a ausência de condenação do Apelado, sob o influxo do princípio da causalidade, ao pagamento de honorários advocatícios,
“com fundamento em entendimento já superado pela Primeira Câmara Cível do E.TJES e que afronta o entendimento da Primeira Turma do STJ”
(id 11301339, p. 02).

Sem contrarrazões, visto que a relação jurídica processual não chegou a se aperfeiçoar com a citação da parte executada, aqui Apelada.

Pois bem.

O cerne da controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em saber se cabe, ou não, a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, por imposição do princípio da causalidade, quando verificada a quitação extrajudicial do débito em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, ainda que não efetivada a citação.

Embora a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e, por consequência, deste Egrégio Sodalício tenha oscilado ao longo dos anos a esse respeito, impõe-se reconhecer que, hodiernamente, ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Tribunal da Cidadania, especializada em direito público, têm se posicionado pelo cabimento da condenação em honorários, como ilustram os recentes arestos reproduzidos a seguir:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
:
CABIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.1 – Agravo interno interposto por Município contra decisão que deu provimento a recurso especial, afastando a condenação em honorários advocatícios em execução fiscal extinta, por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação.

1.2 – O acórdão recorrido inverteu os ônus sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade, por entender que o pagamento extrajudicial equivale ao reconhecimento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 – Saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 –
O pagamento extrajudicial do débito fiscal, mesmo antes da citação
,
equivale ao reconhecimento da dívida
,
justificando a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade
.

3.2 – A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada, na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que antes da citação.

IV. DISPOSITIVO

4.1 – Recurso provido.

[...]

(STJ, AgInt no AREsp n.º 2.619.359/RS, Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.11.2024, DJEN de 02.12.2024)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO
.
CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

[...]

2. Cuida-se de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação.

3. Segundo a jurisprudência do STJ,
com base no princípio da causalidade
,
os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da

extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
devido
,
após ajuizada a ação
,
e ainda que não efetivada a citação
. Precedentes.

4. O caso dos autos não se amolda à hipótese do art. 26 da LEF, que diz respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, o que, por força do princípio da causalidade, impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência,
fixados pelo critério da equidade
, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.

5. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que ‘
responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele
, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja
obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito
’ (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

[...]

8. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n.º 2.637.399/RS, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07.10.2024, DJe de 09.10.2024)”

Nesse contexto, a despeito de minha convicção pessoal a respeito do tema, merece a sentença ser reformada a fim de que os ônus da sucumbência sejam impostos ao Apelado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para condenar o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando os parâmetros previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a ressalva do meu entendimento pessoal que é diverso de todos os demais membros desta colenda Quarta Câmara Cível, contudo é flagrantemente minoritário, objetivando prestigiar a colegialidade, acompanho o relator.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.